Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-11.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005195-11.2024.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: WANDERLEIA ALVES CANDIDO DALTO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPETIÇÃO DO INDEBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁTIO- REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA –REVELIA- ABUSIVIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE –PRETENSÃO DA RECLAMANTE- DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –SEM TENTAIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPETIÇÃO DO INDEBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte recorrente alega ter surpreendida com desconto em seu benefício previdênciário, o qual considera indevido. Assim, requer declaração da relação jurídica, repetição do indébito, além da indenização por danos morais
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:” (...)Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que a existência de descontos perpetrados pela requerida por dívida que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.A reclamada, REVEL, não juntou aos autos qualquer documento que desqualificasse as alegações e provas da parte reclamante, pois a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova.Assim, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica entre a autora e a reclamada que legitimou os descontos em seu benefício previdenciário;Por conseguinte, uma vez comprovado o pagamento de quantia indevida, torna-se cabível a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.A propósito, sobre a repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça caminha para pacificar a jurisprudência pátria, comungando do mesmo entendimento. Merece destaque, trecho do voto do Ministro Herman Benjamin:“Se nós fossemos efetivamente aplicar a própria filosofia do CDC, a responsabilidade deveria ser objetiva. Cobrou – não importa o porquê – devolve em dobro. Pode ter certeza que iriam estabelecer critérios de controle desse ataque perverso aos mais pobres do nosso país (EAREsp 664.888 / EAREsp 600.663 / EREsp 1.413.542 / EAREsp 676.608 / EAREsp 622.697) - grifei.Com relação ao dano moral, entendo não caracterizado porque o simples desconto de valores, por si só, não gera dano moral, cabendo à parte interessada demonstrar, efetivamente, as repercussões e danos que entende ter sofrido com o eventoExaminando-se detidamente o feito, observa-se que a autora não comprovou o dano moral apontado, limitando-se a alegá-lo, sem fazer qualquer prova nesse sentido.Não há nos autos qualquer demonstração de que os noticiados descontos tenham prejudicado a sua subsistência, impedido o cumprimento de obrigações por ela anteriormente assumidas ou até mesmo que deles decorreu a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de créditoDa mesma forma, nenhuma demonstração há nos autos de que tenha a autora tentado resolver a questão administrativamente perante a reclamada, não tendo ela sequer informado o número de protocolo de supostos contatos mantidos com eles.Assim, considerando que tais danos não são presumíveis e inexistindo provas do abalo moral alegado pela autora, não se desincumbindo ela do ônus que lhe competia, de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, incabível o acolhimento de sua pretensão de recebimento de indenização por danos morais.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:a) DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados indevidamente na conta corrente da Reclamante, pelo que DETERMINO o cancelamento das cobranças e a exclusão dos registros internos.b) CONDENAR a parte Reclamada, na obrigação de restituir, já em sua forma dobrada, o valor de R$ 2.198,04 (dois mil cento e noventa e oito reais e quatro centavos), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.Considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CCPublicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-s.(...)
3. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados na conta corrente da Autora, haja vista que não comprovou a prestação dos serviços contratados.
4. A reprovabilidade da conduta que gera meros dissabores e incômodos cotidianos não dá azo à indenização por danos morais. A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Assim, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. É preciso que reste evidenciado o prejuízo moral.
5. A mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além da ausência da tentativa da solução administrativa.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. Rejeitada a preliminar. 2. Cuida-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos a título de cartão de crédito não contratado em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). 3. Malgrado a instituição financeira afirme que a consumidora tinha ciência de que os descontos realizados na folha de pagamento se referiam apenas ao mínimo da fatura de cartão de crédito (RMC), não colacionou aos autos cópia do contrato, tampouco comprovante de TED em favor da autora, estando a peça de defesa estéril de provas, sendo que sequer o número do contrato ou telas do seu sistema interno foram apresentadas, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC. 4. Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a respectiva devolução da quantia paga indevidamente, na forma dobrada. 6. Sentença reformada apenas para afastar a condenação em danos morais. (...)(N.U 1068128-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/01/2025, Publicado no DJE 16/01/2025)9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005195-11.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEIA ALVES CANDIDO DALTO - CPF: 395.565.811-20 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (RECORRIDO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025